Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL EM LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. MEDIDA CONSTRITIVA CABÍVEL. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos.
2. Fatos relevantes. (i) ação monitória para cobrança de cédula de crédito bancário, em fase de cumprimento de sentença iniciada em 11.3.2025; (ii) a parte exequente busca o recebimento de R$ 430.276,04 (atualizados em 5.5.2025); (iii) a segunda executada possui uma expectativa de direito em duas demandas judiciais; (iv) ainda não foi proferida sentença nessas ações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora no rosto dos autos, com base em expectativa de direito ainda litigioso, sem prévia formação de título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão ora revista não indeferiu de forma definitiva o pedido de penhora das quotas sociais, apenas condicionou sua análise à apresentação de documentação comprobatória. No ponto, inexiste o interesse/utilidade recursal.
5. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
6. Deve ser admitida a penhora no rosto dos autos de processo em que a executada figure como parte com expectativa de recebimento de crédito (CPC, art. 860), mesmo que o direito ainda esteja em fase de conhecimento e sem decisão transitada em julgado.
7. No caso concreto, a executada figura como autora em duas ações com valores expressivos, envolvendo bem imóvel, o que revela a existência de direito litigioso economicamente apreciável, suficiente para justificar a medida constritiva em foco.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 860, 995, parágrafo único, 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1865767, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 5.6.2024; acórdão 1847040, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 26.4.2024; acórdão 2010448, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 1.7.2025; acórdão 1879034, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portella, Sexta Turma Cível, DJe 26.6.2024.